Tribunal: TJMT
Processo: 1038399-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038399-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 15.096.597/0001-97 (EMBARGANTE), VALMIR DA SILVA VIDIGAL - CPF: 673.344.071-72 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BENS. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para determinar que a avaliação de imóveis penhorados seja realizada por Oficial de Justiça Avaliador, em conformidade com o consenso das partes, mas indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela empresa executada.

Requerimentos do recurso: (i) acolhimento dos embargos para sanar omissão quanto à análise de novos documentos fiscais (
DCTFs
e
ECFs
de 2024 e 2025) que comprovariam a hipossuficiência da embargante; e (
ii
) eliminação da contradição entre o reconhecimento da ausência de faturamento da empresa e o indeferimento do benefício da justiça gratuita, com a consequente concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar detalhadamente novos documentos fiscais apresentados pela embargante; e (
ii
) saber se há contradição no julgado ao se reconhecer a ausência de faturamento da empresa e, ainda assim, indeferir o pedido de justiça gratuita com base na preclusão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não comportam acolhimento, porquanto ausentes os vícios de omissão e contradição apontados, revelando o mero inconformismo da parte com
o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos
aclaratórios
, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de hipossuficiência, consignando que os novos documentos fiscais apresentados, embora indicassem ausência de faturamento, não constituíam fato novo apto a infirmar a conclusão anteriormente alcançada em recurso pretérito (Agravo de Instrumento n. 1014527-54.2023.8.11.0000), cuja matéria se encontra acobertada pela preclusão.

Inexiste contradição no julgado, pois a contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre os próprios termos da decisão. No caso, a fundamentação do acórdão é coesa ao reconhecer o conteúdo dos documentos (ausência de faturamento), mas concluir que tal fato, por si só, é juridicamente insuficiente para afastar a preclusão ou para comprovar a hipossuficiência de pessoa jurídica com patrimônio imobiliário.

O recurso interposto possui nítido caráter protelatório, uma vez que insiste em tese já exaustivamente decidida e acobertada pela preclusão, configurando abuso do direito de recorrer. Contudo, em observância ao propósito de prequestionamento e ao exercício do direito de defesa, deixa-se de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, em conformidade com a Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Embargos Rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 1.022, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF; STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT; STJ -
EDcl
no RMS 31121/SP; STJ - Tema Repetitivo n. 698; STJ - Súmula n. 98.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1038399-30.2025.8.11.0000, em que figura como Agravante e VALMIR DA SILVA VIDIGAL como Agravado.

O acórdão embargado, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar que a avaliação dos imóveis penhorados na origem fosse realizada por Oficial de Justiça Avaliador. Na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante.

A ementa do referido julgado foi redigida nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. DIVERGÊNCIA ACENTUADA ENTRE LAUDOS PARTICULARES. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. CONSENSO ENTRE AS PARTES PELA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL E DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, manteve a determinação de realização de perícia técnica por empresa particular para a avaliação de imóveis penhorados, rejeitando o pedido de que o ato fosse realizado por Oficial de Justiça Avaliador, a despeito da concordância expressa de ambas as partes. Requerimentos do recurso: (i) concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que a empresa se encontra inativa; e (ii) reforma da decisão para determinar que a avaliação dos bens ocorra por meio de Oficial de Justiça Avaliador, com base no art. 870 do Código de Processo Civil e no princípio da menor onerosidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante da acentuada divergência entre os laudos de avaliação apresentados pelas partes, deve prevalecer a determinação judicial de realização de perícia técnica por profissional particular ou o pedido consensual do exequente e do executado para que a avaliação seja feita por Oficial de Justiça Avaliador. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de justiça gratuita formulado pela pessoa jurídica deve ser indeferido, uma vez que a matéria já foi objeto de análise e indeferimento por esta Corte em recurso anterior (Agravo de Instrumento n. 1014527-54.2023.8.11.0000), cuja decisão não foi suspensa por eventual recurso às instâncias superiores. O art. 870, caput, do Código de Processo Civil estabelece como regra geral que a avaliação dos bens penhorados será realizada pelo Oficial de Justiça. A nomeação de perito avaliador constitui medida excepcional, restrita às hipóteses em que são necessários conhecimentos especializados, conforme o parágrafo único do referido dispositivo. A existência de significativa divergência entre os laudos particulares apresentados pelas partes, por si só, não impõe a nomeação de perito, especialmente quando a natureza dos bens - lotes de terreno urbano - não evidencia complexidade técnica que transcenda a competência do Oficial de Justiça Avaliador, que goza de fé pública para realizar uma avaliação nova e independente. A manifestação consensual e expressa de ambas as partes, credor e devedor, no sentido de que a avaliação seja efetuada por Oficial de Justiça, deve ser prestigiada, em observância aos princípios da menor onerosidade para o executado (art. 805 do CPC) e da cooperação processual (art. 6o do CPC). A imposição de uma perícia particular, mais onerosa e demorada, em detrimento do procedimento acordado entre os litigantes, representa um entrave à razoável duração do processo, pois cria um incidente processual desnecessário e retarda a satisfação do crédito em uma execução que tramita há mais de uma década. IV. DISPOSITIVO Recurso provido.”. (id. 351464376)

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando omissão, porquanto o colegiado não teria enfrentado os novos documentos fiscais apresentados (DCTFs e ECFs de 2024 e 2025); e contradição, pois, ao reconhecer a ausência de faturamento da empresa, a conclusão lógica seria a concessão da justiça gratuita, e não seu indeferimento. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que lhe seja concedido o benefício.

Em contrarrazões, sustenta o embargado a inexistência dos vícios apontados, defendendo que a matéria se encontra preclusa e que o recurso possui caráter manifestamente protelatório, pugnando pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (id. 354431897)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão e contradição no acórdão que deu provimento ao seu recurso para determinar a avaliação de bens por Oficial de Justiça, mas indeferiu o pedido de gratuidade judiciária.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Sustenta a Embargante que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado os novos documentos fiscais apresentados para comprovar sua hipossuficiência.

Contudo, a alegação não prospera.

O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

No caso em apreço, o acórdão embargado analisou expressamente a questão, consignando de forma clara e objetiva a razão pela qual os novos documentos não alterariam o resultado do julgamento. Confira-se o trecho pertinente do voto condutor:

“(...)O recurso é cabível, tempestivo e, no que tange ao preparo, sua análise se confunde com o pleito de gratuidade, que passo a examinar.

A Agravante reitera o pedido de gratuidade judiciária, com fundamento na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, alegando encontrar-se inativa.

Contudo, a matéria já foi objeto de análise por esta egrégia Corte no bojo do Agravo de Instrumento no 1014527-54.2023.8.11.0000, no qual o benefício foi indeferido. O Recurso Especial interposto contra o referido acórdão, como é cediço, não possui, em regra, efeito suspensivo.

Os documentos ora apresentados, embora indiquem ausência de faturamento, não constituem fato novo apto a infirmar a conclusão anteriormente alcançada. Assim, indefiro o benefício da justiça gratuita. (id. 349342361)

Como se vê, a matéria foi devidamente enfrentada. A Turma Julgadora reconheceu a apresentação dos documentos, ponderou seu conteúdo ("indicam ausência de faturamento") e concluiu que, ainda assim, eles não eram suficientes para superar a preclusão operada sobre a matéria, já decidida em recurso anterior.

O que a Embargante classifica como omissão é, na verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante ou para rediscutir matéria já decidida.

Portanto, não há que se falar em omissão.

A Embargante também aponta a existência de contradição, ao argumento de que o reconhecimento da "ausência de faturamento" deveria levar, logicamente, à concessão da gratuidade.

O vício da contradição, para fins de embargos de declaração, é aquele que se manifesta internamente no julgado, ou seja, a existência de proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre os próprios fundamentos.

Conforme vários precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. (STJ - EDcl no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

No caso, não há qualquer contradição.

O acórdão partiu da premissa de que os documentos indicavam a ausência de faturamento (premissa menor), mas aplicou a norma jurídica de que a matéria sobre a gratuidade já se encontrava preclusa, e que a mera ausência de receita, por si só, não comprovava a hipossuficiência de uma pessoa jurídica proprietária de patrimônio imobiliário (premissa maior). A conclusão, de indeferir o benefício, decorre logicamente dessas premissas.

Não há, portanto, qualquer incoerência interna. O que existe é, mais uma vez, a discordância da parte com a tese jurídica adotada pelo julgador.

O Embargado pugna, em contrarrazões, pela aplicação de multa, alegando que o recurso possui caráter protelatório.

Entendo, contudo, que não é o caso de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

A multa por embargos protelatórios é medida excepcional, reservada para situações de evidente abuso do direito de recorrer ou má-fé processual. No caso em tela, embora os argumentos da Embargante não tenham sido acolhidos, vislumbra-se o exercício do direito de defesa e a tentativa de aclarar a valoração da prova documental produzida, bem como o intuito de prequestionamento da matéria para eventual acesso às instâncias superiores.

Portanto, deixo de aplicar a multa requerida.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026